Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001221-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[C. M. DE CARVALHO LOPES - CNPJ: 07.070.195/0001-95 (AGRAVADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO LOPES - CPF: 110.604.838-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO LOPES - CPF: 110.604.838-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que determinou o pagamento de honorários advocatícios após a desistência da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei Estadual n. 10.496/17 e sua aplicabilidade para afastar a condenação em honorários advocatícios em caso de desistência da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se configurando os pressupostos de
embargabilidade
previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da condenação em honorários advocatícios, aplicando corretamente a Súmula 153 do STJ e o art. 90 do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

5. A pretensão do embargante de reanálise da matéria já decidida não se coaduna com a via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando a parte pretende, a esse título, novo julgamento da lide."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 90, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 153 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo

Es
tado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de a
gravo interno
,
negou
provimento
e manteve a decisão monocrática que determinou o pagamento de honorários advocatícios
após a desistência da execução fiscal
, conforme ementa a seguir:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — SUMÚLA 153 DO STJ — RECURSO DESPROVIDO

1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Recurso desprovido.

O embargante
sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que a decisão não analisou adequadamente a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/17, a qual autorizaria a Fazenda Pública a desistir da ação de execução fiscal sem que isso resultasse em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega que, ao desistir da ação, não houve qualquer declaração de improcedência do pedido ou reconhecimento do direito da parte contrária, o que, segundo o embargante, afastaria a aplicação do art. 90 do CPC
.

Ademais, o embargante defende que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ser inferior a 160 UPF/MT, conforme previsto na referida lei estadual, o que ensejou a desistência, sendo uma faculdade exclusiva do credor público, sem repercussão sucumbencial. Dessa forma, o Estado argumenta que não haveria vencedores ou vencidos na demanda, de modo que a condenação em honorários seria indevida.

Em face disso, requer o acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes, para
suprimir a condenação ao pagamento de honorários.

Sem contrarrazões, conforme certidão em Id.
234358688
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso
contra o acórd
ão que
,
por u
nanimidade,
negou
provimento
ao recurso
e manteve inalterada a
decisão monocrática que determinou o pagamento de honorários à parte embargada
.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

Em suas razões,
o embargante defende que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ser inferior a 160 UPF/MT, conforme previsto na referida lei estadual, o que ensejou a desistência, sendo uma faculdade exclusiva do credor público, sem repercussão sucumbencial. Dessa forma, o Estado argumenta que não haveria vencedores ou vencidos na demanda, de modo que a condenação em honorários seria indevida.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pelos embargantes,
a alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a questão relativa à condenação em honorários advocatícios foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O Tribunal já destacou que, conforme a jurisprudência consolidada, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, tal como ocorreu com a Exceção de
Pré
-Executividade oposta no caso, atrai a aplicação do art. 90 do CPC, que determina a condenação da parte desistente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, o acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula 153 do STJ, que estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não isenta o exequente dos encargos da sucumbência.

Desta forma, o embargante busca, na verdade, uma nova análise da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração. A condenação em honorários foi corretamente fundamentada no fato de que, mesmo havendo a desistência da ação pela Fazenda Pública, a defesa apresentada pelo executado justificou a condenação sucumbencial, conforme dispõe a legislação processual e a jurisprudência dominante.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O que o embargante pretende é a rediscussão do mérito, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Por fim, f
ica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO,
em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024